Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-79.2020.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-79.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ELSA GOLLER - CPF: 007.388.721-80 (APELADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para
julgar PARCIALMENTE procedentes
os pedidos autorais, a fim de:

(a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b)
CONDENAR
o Banco réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, o dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

(c)
CONDENO
, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (10/10/2019), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

(d)
DEFERIR a liminar postulada

para que o requerido

SUSPENDA os descontos realizados sobre o Benefício da parte autora
, relativo a contratação do BMG Card 5259117412735829, no prazo máximo de 15 dias, a contar da citação, sob pena de multa ao qual fixo no valor R$1.000,00 (mil) reais, não se tratando de multa diária.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelante relata que
“por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante”
e que
“destaca-se que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos eram devidos até quitação/pagamento das faturas pela parte autora”
.

Alega não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Aduz que
a restituição deve ocorrer na forma simples e que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, uma vez que a autora confirma a avença contratual.

Sem
contrarrazões conforme certificado no ID. 195459299.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que
“efetuou o pagamento de
R$ 1.351,57 (Um mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) na data de 07/02/2020
(conforme comprovante em anexo) para se livrar dos descontos mensais, o que não aconteceu, pois conforme extratos juntados a inicial, verifica-se que os mesmos continuam sendo debitados de seu benefício mesmo após o pagamento integral do valor informado pelo Requerido”
.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito e condenar o réu a restituir de forma dobrada a quantia indevidamente descontada bem como a arcar com R$ 3.000,00 de danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, a autora trouxe com a inicial o comprovante de pagamento integral da dívida em 10-02-2020 (ID. 196104189). Por outro lado,
o réu anexou prints de tela de computador para demonstrar que o débito ainda estava em aberto. Porém, esses documentos não desconstituem aquele juntado pela apelada, pois são produzidos unilateralmente.

Dessa maneira, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial (art. 373, II, do CPC).

No mais, diz que não está configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a minoração do montante fixado.

O art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6a ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

O sofrimento psicológico experimentado autoriza a reparação, que deve ser definida em valor suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$ 3.000,00 fixados na sentença não comportam redução.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois está configurada a má-fé do réu.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO JÁ QUITADO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002881-43.2020.8.11.0003, julgamento em: 09-05-2022)

Por fim,
o início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual
ilíquida
, será a partir da citação
(art. 405 do CC)
.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
apenas

para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024